Tribunal: TJPA
Processo: 0003735-59.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003735-59.2014.8.14.0301

APELANTE: RENATO CESAR ARAUJO DE CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO APLICADA APÓS SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO SINDICANTE DE NATUREZA SUMÁRIA. POSSIBILIDADE DE DEFESA ORAL. CIÊNCIA DO SERVIDOR E OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de anulação de ato administrativo, por meio da qual se pretendia a invalidação de penalidade disciplinar de suspensão aplicada após sindicância administrativa instaurada pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o procedimento sindicante que culminou na aplicação da penalidade disciplinar encontra-se eivado de nulidades por suposta ausência de notificação prévia, impossibilidade de acompanhamento da oitiva de testemunhas e ausência de defesa escrita; e (ii) se houve violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

4. A sindicância administrativa, prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/1990), constitui procedimento investigativo de natureza sumária, admitindo rito simplificado e a apresentação de defesa oral pelo servidor investigado.

5. Constatado nos autos que o servidor foi ouvido pela comissão sindicante e teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Ainda que se cogitasse eventual irregularidade formal, a decretação de nulidade exige a demonstração de prejuízo efetivo à defesa, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, o que não restou comprovado no caso concreto.

7. Inexistindo ilegalidade no procedimento administrativo que ensejou a aplicação da penalidade disciplinar, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O controle judicial de processos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo.

A sindicância administrativa possui natureza de procedimento investigativo sumário, admitindo rito simplificado e a apresentação de defesa oral, desde que assegurada ao servidor a possibilidade de manifestação.

A declaração de nulidade de ato administrativo exige demonstração de prejuízo efetivo à parte interessada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 212.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 5; STJ, precedentes sobre controle judicial limitado à legalidade em processos administrativos disciplinares.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RENATO CESAR ARAUJO DE CASTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de
Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 16994654), levanta a necessidade de reforma da sentença em razão do procedimento sindicante estar eivado de nulidades, por ausência de prévia intimação/notificação pessoal acerca da instauração da sindicância.

Destaca que somente teria tomado ciência dos fatos imputados quando foi ouvido, em 17/08/2012, bem como que a comissão teria colhido depoimento testemunhal sem sua ciência e que não lhe teria sido oportunizada a apresentação de defesa escrita.

Alega que o caso não envolve discussão sobre mérito administrativo, mas sobre a inobservância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do princípio da legalidade, inclusive, com a negativa administrativa de acesso à cópia integral do procedimento, o que o teria levado ao ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, anulando-se o ato punitivo e a sindicância administrativa.

O recorrido em contrarrazões de id. 16994657, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que seja mantida a sentença (id. 19514320).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

A cerne recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de nulidade no procedimento administrativo instaurado pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Belém – SEMEC, que culminou na aplicação de penalidade de suspensão por 02 (dois) dias ao servidor público municipal, ora apelante, bem como à análise da correção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do referido ato administrativo.

Sustenta o apelante, em síntese, que a sindicância administrativa que resultou na aplicação da penalidade disciplinar estaria eivada de vícios insanáveis, uma vez que não teria sido previamente notificado da instauração do procedimento, não teria sido intimado para acompanhar a oitiva de testemunha, tampouco teria sido oportunizada a apresentação de defesa escrita, circunstâncias que, segundo afirma, configurariam afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Todavia, após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas, verifico que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Inicialmente, importa registrar que o controle jurisdicional exercido sobre os atos administrativos disciplinares não autoriza a revisão do mérito administrativo, cabendo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a legalidade do procedimento e a observância das garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a atuação jurisdicional no controle de processos administrativos disciplinares restringe-se à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo.

No caso em exame, a sentença recorrida examinou minuciosamente o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o apelante, concluindo pela sua regularidade.

Da leitura dos autos, constato que a análise do procedimento punitivo demonstra que houve apuração de fato determinado, constituição regular de comissão processante, bem como a adoção de providências destinadas a assegurar o exercício do direito de defesa do servidor investigado, inclusive com o sobrestamento do procedimento em razão do período de férias do autor.

Ademais, verifico que o apelante foi regularmente notificado e ouvido pela comissão sindicante, ocasião em que apresentou sua versão acerca dos fatos investigados.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que não lhe teria sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Conforme destacado nos autos, o servidor compareceu perante a comissão de sindicância e prestou depoimento pessoal, oportunidade em que apresentou suas justificativas acerca da conduta investigada, circunstância que evidencia a efetiva possibilidade de manifestação defensiva.

Cumpre destacar, ainda, que o procedimento instaurado pela Administração Pública consistiu em sindicância administrativa, instituto previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal n.º 7.502/1990), o qual possui natureza de procedimento sumário destinado à apuração de irregularidades funcionais. Nos termos do art. 212 da referida legislação, a sindicância constitui mera averiguação preliminar, não estando adstrita ao rito formal do inquérito administrativo.

Dessa forma, a sindicância administrativa admite rito simplificado, sendo perfeitamente possível a apresentação de defesa de forma oral durante a oitiva do servidor investigado, não se exigindo, necessariamente, a apresentação de defesa escrita nos moldes exigidos em processos administrativos disciplinares mais complexos.

Nesse sentido, a sindicância administrativa constitui procedimento de apuração sumária, no qual, em atenção à celeridade administrativa, admite-se a apresentação de defesa oral, desde que assegurada ao servidor a possibilidade de expor sua versão dos fatos, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Outrossim, verifica-se que durante sua oitiva perante a comissão sindicante o próprio apelante relatou os fatos ocorridos, reconhecendo que, na data de 18/06/2012, conduziu duas professoras até a Universidade Federal do Pará e retornou à sede da SEMEC antes do horário previamente estabelecido para o retorno, deixando as passageiras sem condução, conduta considerada irregular pela Administração Pública e que ensejou a aplicação da penalidade disciplinar de suspensão.

Diante desse cenário, não há como acolher a alegação de que o procedimento administrativo teria sido conduzido à revelia do servidor ou sem a possibilidade de exercício de defesa.

Ademais, ainda que se cogitasse eventual irregularidade formal no procedimento administrativo — hipótese que não se verifica — é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a decretação de nulidade exige a demonstração concreta de prejuízo à parte interessada, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

No caso dos autos, entretanto, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente da forma pela qual foi conduzida a sindicância administrativa, limitando-se a alegações genéricas de irregularidade procedimental.

Dessa forma, considerando que o procedimento administrativo foi regularmente instaurado e conduzido, que foi assegurada ao servidor a possibilidade de apresentar sua versão dos fatos, bem como que não restou demonstrada qualquer irregularidade capaz de comprometer a validade do ato administrativo impugnado, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece qualquer reparo.

Sobre a matéria destaco jurisprudência de nosso e. Tribunal de Justiça em casos similares:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E COBRANÇA DE VANTAGENS. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA PORTARIA INAUGURAL E PREJULGAMENTO PELA COMISSÃO PROCESSANTE. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO PAD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público demitido do cargo de Assistente de Trânsito do DETRAN/PA, em razão de processo administrativo disciplinar que apurou irregularidades na transformação de máquinas agrícolas em veículos automotores no sistema da autarquia. Pleito de anulação do PAD, reintegração ao cargo e cobrança de vantagens, sob alegação de prescrição intercorrente, nulidades procedimentais e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na esfera judicial pelo indeferimento de provas testemunhais e periciais; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (iii) avaliar a nulidade da portaria inaugural por ausência de individualização das condutas; (iv) examinar alegações de prejulgamento e cerceamento de defesa no âmbito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O controle judicial do PAD restringe-se à legalidade e regularidade do procedimento, sem reexame do mérito administrativo, sendo legítimo o indeferimento de provas que visem rediscutir fatos já apurados na via administrativa.

2. A contagem do prazo prescricional quinquenal previsto na Lei nº 5.810/1994 reinicia-se integralmente após o transcurso do prazo máximo de 140 dias para conclusão do PAD, conforme Súmula 635 do STJ, inexistindo prescrição no caso concreto.

3. A portaria inaugural do PAD não exige descrição minuciosa dos fatos, bastando a indicação geral das irregularidades e dos envolvidos, sendo a individualização realizada no termo de indiciamento, quando assegurada a ampla defesa.

4. A ausência de defesa técnica por advogado em todas as fases do PAD não acarreta nulidade, nos termos da Súmula Vinculante nº 5 do STF, sobretudo quando oportunizada a constituição de defensor.

5. Expressões contundentes no termo de indiciamento não configuram prejulgamento, pois a fase é destinada à formalização da acusação, e não restou demonstrado prejuízo efetivo à defesa (princípio pas de nullité sans grief).

6. A penalidade de demissão está prevista como sanção obrigatória para a conduta apurada, tratando-se de ato vinculado, não havendo desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O controle jurisdicional do PAD limita-se à verificação da legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a rediscussão do mérito administrativo.

O prazo prescricional quinquenal reinicia-se por inteiro após o esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do PAD, nos termos da Súmula 635 do STJ.

A portaria inaugural do PAD não exige descrição minuciosa dos fatos, devendo a individualização ocorrer no termo de indiciamento.

A ausência de advogado em todas as fases do PAD não implica nulidade, conforme Súmula Vinculante nº 5 do STF.

Não se declara nulidade processual sem comprovação de efetivo prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 5.810/1994, arts. 178, V; 190, IV e XIII; 198, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 5; STJ, Súmula nº 635. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0866118-64.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;

II – O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor da apelada, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório da recorrida ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei;

IV – Ademais, no mandado de citação da apelada, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pela recorrida, tampouco a indicação do dispositivo legal que a mesma teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP;

V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face da apelada, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo a quo de anular o procedimento;

VI – Recurso de apelação conhecido e desprovido;

VII - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001766-09.2014.8.14.0107 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/11/2020 )

Assim, não constatado qualquer ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário no ato administrativo questionado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Majoro os honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 2% (dois por cento) sobre a verba honorária fixada na origem, observada, se cabível, a suspensão de exigibilidade.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2026